Tribunal: TJDFT
Processo: 0051743-38.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0051743-38.2014.8.07.0018 RECORRENTE: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE MEDICOS RESIDENTES DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial interposto (decisão transitada em julgado em 25/10/2019 – certidão de ID 24234047 - Pág. 31), e tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14873525 (certidão de ID 24236664), baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024